Tribunal: TJDFT
Processo: 0752721-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS E TAXAS ADMINISTRATIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO NA EXECUÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu impugnação do executado para reconhecer excesso de execução, mediante equacionamento atuarial com dedução de contribuições extraordinárias e encargos administrativos, em razão de suplementação de benefício previdenciário, apurando excesso no valor de R$ 37.257,81.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, no cumprimento de sentença que determinou a recomposição da suplementação de benefício previdenciário e o pagamento de diferenças retroativas, é possível a dedução de contribuições extraordinárias e taxas administrativas não previstas expressamente no título judicial, à luz da eficácia preclusiva da coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento é recurso próprio e cabível para impugnar decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, estando presentes os pressupostos de admissibilidade.
4. A sentença transitada em julgado fixou a obrigação de recomposição do benefício previdenciário para equiparação à tabela para homens e condenou ao pagamento das diferenças retroativas desde 15/03/2018, sem estabelecer qualquer dedução de valores.
5. O acórdão que manteve a sentença afastou expressamente a necessidade de formação de nova fonte de custeio ou de reserva matemática para assegurar o pagamento da suplementação de benefícios.
6. O art. 508 do CPC consagra a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo a rediscussão, em fase de cumprimento de sentença, de questões que poderiam ter sido alegadas na fase de conhecimento.
7. A exigência de equacionamento atuarial com dedução de contribuições extraordinárias e administrativas na execução amplia indevidamente os limites objetivos da coisa julgada.
8. A execução deve observar estritamente o comando do título judicial, sendo vedada a compensação ou abatimento de valores não previstos na sentença exequenda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É vedada a dedução de contribuições extraordinárias e taxas administrativas no cumprimento de sentença quando o título judicial, transitado em julgado, não prevê qualquer abatimento.
2. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão, na fase executiva, de matéria relacionada ao equilíbrio atuarial que poderia ter sido arguida na fase de conhecimento.
3. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos definidos no título judicial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único, e 508.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1745093, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE 30.08.2023.